Tribunal: TJSP
Processo: 1106014-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 'Influencer marketing'. Cobrança. Exceção de contrato não cumprido afastada. Violação positiva do contrato inexistente. Obrigação de meio e não de resultado. Condenação, porém, reduzida para os valores logicamente demonstrados nos autos. Sentença reformada. Recurso provido em parte.